Tribunal: STF
Processo: HC 152560
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Ante o reconhecimento na sentença, do direito de aguardar, solto, o julgamento de eventual recurso, descabe articular com a incidência do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visando a consideração do período de privação da liberdade para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.